Tribunal: TJDFT
Processo: 0750877-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750877-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS AGRAVADO: BRENT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS DE SOUSA DE ASSIS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0705185-67.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de destituição do perito nomeado. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifesta-se no ID 67201157 alegando a necessidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada de ID 213188402 dos autos principais: A decisão de ID 194117001 nomeou o perito, tendo a embargante manifestado “concordância com o agendamento da perícia” e apresentado novos documentos (ID 205348263). Após o comparecimento do perito à área objeto de exame, a embargante alegou que o perito não realizou corretamente as diligências que entende necessárias, mais especificamente, o levantamento topográfico, para a confecção da prova pericial (ID 208218272), tendo o perito apresentado seus esclarecimentos ao ID 210358369. Novamente, a parte embargante postula a realização de topografia, repetindo, portanto, o pleito de ID 208218272, mas argumentando que o perito não o realizou em razão de sua parcialidade, por já ter tido “conflito direto com a embargante e seus familiares” (ID 212133199). Neste contexto, verifica-se que não houve arguição da alegada suspeição do perito na primeira oportunidade de falar nos autos após a nomeação do expert, mas tão somente após o perito não realizar o levantamento topográfico que entende a parte embargante ser imprescindível. Com efeito, o expert esclareceu que a topografia não foi feita porque “durante as diligências realizadas junto a órgãos competentes do Distrito Federal, foi identificado que já existe levantamento topográfico oficial da área em questão. Tal levantamento, por sua vez, é suficiente para responder aos quesitos formulados neste processo” (ID 210358369). Por outro lado, embora a embargante tenha comprovado o vínculo do perito com a SEAGRI, não demonstrou a existência de “conflito direto com a Embargante e seus familiares”. Assim, diante da preclusão e à míngua de indícios de que a ausência de realização de topografia decorra de eventual parcialidade do perito, indefiro o pedido de ID 212121992. Prossiga-se nos termos das decisões antecedentes. Aguarde-se a elaboração do laudo pericial. Com efeito, observa-se que a decisão agravada refutou a alegação de parcialidade do perito, afirmando a ausência de indícios que justificassem a destituição pretendida, bem como consignou a preclusão da matéria, não havendo correlação com o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, a decisão apenas refutou a parcialidade do perito, determinando que as partes aguardem a elaboração do laudo pericial. É sabido que as questões não abrangidas pelo rol do artigo 1.015 não precluem, não estando demonstrada a inutilidade da análise em preliminar de apelo, não existindo justificativa para mitigação do rol. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. SUPOSIÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude de eventual suspeição do perito, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1833268, 0746440-41.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUSPEIÇÃO DE PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 – Agravo interno. Suspeição. Perito. A decisão sobre suspeita ou impedimento de perito não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, pois eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. Tal vicissitude pode ser arguida em preliminar de eventual recurso de apelação (art. 1009, parágrafo único, do CPC). 2 – Agravo interno conhecido, mas não provido. (Acórdão 1785847, 0729099-02.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 15:46:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador